Tribunal: TJMT
Processo: 1002427-04.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002427-04.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (RECORRENTE), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ADVOGADO), MARIA ELVIRA DE SOUZA LOPES MALDANER - CPF: 082.584.418-50 (RECORRIDO), ANDREA BERNABEL FURLAN - CPF: 514.302.589-34 (ADVOGADO), EMILIA PERES GIROLDO - CPF: 763.748.829-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ANNITA MALDANER - CPF: 538.820.590-87 (VÍTIMA), MARIANA PERES GIROLDO - CPF: 015.494.731-82 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO - CPF: 015.494.781-41 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), DECIO ARANTES FERREIRA - CPF: 141.022.771-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA REVOGADAS NO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1.

PRELIMINARES AVENTADAS NAS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA.

1.1.
VISADO O NÃO

CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.
IMPERTINÊNCIA. ATRIBUIÇÃO DA VARA ÚNICA DE COMPETÊNCIA GERAL (CÍVEL E CRIMINAL). RECURSO CONHECIDO.
1.2.
ALEGADA A FALTA DE INTERESSE DE AGIR DIANTE DA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO E DA INOCORRÊNCIA DE DELITO.
IMPROCEDÊNCIA. NATUREZA AUTÔNOMA E SATISFATIVA DAS MEDIDAS PROTETIVAS. MEDIDAS APLICADAS VISANDO COIBIR VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA ARTIGOS 5º E 7º DA LEI MARIA DA PENHA. APURAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME NA AÇÃO PENAL.
1.3.
PRETENDIDO O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DIANTE DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INVIABILIDADE. RAZÕES DO RECURSO COM FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO QUE AMPARAM O INCONFORMISMO DA DECIDÃO RECORRIDA.
2.
PLEITO DEFENSIVO QUANTO AO

MÉRITO.

ALMEJADO O RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS COM BASE NA LEI Nº. 11.340/06.
IMPROCEDÊNCIA. VÍNCULO FAMILIAR QUE NÃO PRESSUPÕE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA OU AFETIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO BASEADA NO GÊNERO OU NA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. CONFLITO DECORRENTE DE DISPUTA PATRIMONIAL SUCESSÓRIA.
PRELIMINARES
SUSCITADAS PELA RECORRIDA NAS CONTRARRAZÕES,
REJEITADAS
. NO MÉRITO,
RECURSO
DESPROVIDO
EM

CONSONÂNCIA

COM O PARECER DA PGJ.

1.1.
Uma vez que o Juízo tem competência Cível e Criminal, eis que Vara Única, inviável se falar na incompetência deste para apreciar as respectivas causas, desde que o faça na medida de suas limitações. Ademais, se a disputa patrimonial está sendo discutida em ação diversa, tampouco, há que se falar na violação do art. 14-A, §1º da Lei Maria da Penha, o qual exclui a competência da Vara de Violência Doméstica para solucionar questões relacionadas à partilha de bens.

1.2.
As
medidas protetivas de urgência, que poderão ser concedidas a requerimento do
Parquet
ou da ofendida,
não se confundem com a ação penal em si, pois enquanto tais medidas
o
bjetivam proteger a integridade física e psicológica da ofendida, a ação penal,
visa investigar e responsabilizar o ofensor pela prática do ilícito. Outrossim, cediço que a representação criminal em situações análogas, não se faz imprescindível, tanto para a imposição das medidas, quanto para a manutenção destas.

1.3.

Se a Defesa técnica interpôs Recurso em Sentido Estrito, mediante fundamentos objetivos, visando a reforma da decisão invectivada, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, o qual justamente,
exige que a parte apresente fundamentos de fato e de direito que amparem seu inconformismo e justifiquem a reforma da decisão recorrida.

2.
Conquanto existente vínculo familiar entre
as partes envolvidas
, quando a situação de violência psicológica noticiada no processo, não se revestir do conceito de violência doméstica previsto no artigo 5º da Lei n.º 11.340/2006, haja vista, que para atração da referida Lei, consoante entendimento da Corte Cidadã, não basta que a violência seja praticada contra mulher em uma relação familiar, doméstica ou de afetividade, é indispensável em casos tais, a demonstração da situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero (STJ - AgRg no REsp 1.430.724/RJ).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito,
interposto a tempo e modo por
Maria Annita Maldaner,
contra decisão proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
, na qual, em juízo de retratação,
revogou as medidas protetivas de urgência
outrora deferidas em favor da recorrente com fulcro nos artigos 5º, incisos I, II e III e art. 7º, inciso II, ambos da Lei nº. 11.343/2006 (ID
118129115
).

Em suas razões recursais,
Maria Annita Maldaner
postula a reforma da decisão, para que
sejam reestabelecidas as medidas protetivas
anteriormente determinadas em seu favor, com o propósito de prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a vítima, supostamente perpetradas por sua nora,
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
(ID
118129114
).

Em sede de
contrarrazões

defensivas
,
Maria Elvira de Souza Lopes Maldader
manifestou pelo
não conhecimento do recurso
, suscitando
preliminares

de

incompetência do Juízo
da Violência Doméstica, pois o que se busca, é discutir acerca da Partilha de Bens entre as partes, e não, questões de Violência Doméstica
; falta de interesse de agir
, porque a recorrente, além de não ter representado a recorrida criminalmente, inexiste ocorrência de crime no caso; invoca o
princípio da dialeticidade,
visto que as razões recursais não foram “objetivas” ao impugnar a decisão enfrentada. No
mérito
, visou o desprovimento do recurso (ID 118129175).

Por sua vez, o
Parquet
de primeira instância
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID
118129183
).

Em
Juízo de retratação
(art. 589 do CPP),
a decisão foi
mantida
por seus próprios fundamentos (ID
118129151
).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou apenas quanto ao mérito recursal, pelo
desprovimento
(ID
123529988),
conforme transcrição do sumário respectivo que segue transcrito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO QUE REVOGOU AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTAS NA LEI Nº 11.340/06 DEFERIDAS ANTERIORMENTE – RECURSO DEFENSIVO – IMPOSSIBILIDADE –
IMPROVIMENTO DO RECURSO
”.

Empós, a Defesa da
Maria Anitta Maldaner

peticionou
no processo, apresentando
Memoriais
e novos documentos para análise. Dessa maneira, os autos
foram remetidos à d. PGJ
para confecção de
novo parecer
(ID 124262572 e 125796672).

Igualmente, a Defesa da recorrida (
Maria Elvira de Souza Lopes Maldader
),
peticionou
no feito reafirmando os termos das contrarrazões anteriormente lançadas (ID 128865654).

Instada a se manifestar, a douta PGJ
ratificou o parecer
sob ID 123529988, sem ementar seus termos (ID 130997175).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá, 1º de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1.

VOTOS PRELIMINARES

1.1.

INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

A Defesa da parte recorrida,
Maria Elvira de Souza Lopes Maldader
, nas contrarrazões recursais, suscitou
preliminar de

incompetência
do Juízo,
alegando que este, não possui competência para apreciar a disputa patrimonial existente entre parte recorrente e parte recorrida, e que não seria cabível na hipótese, deferir medida protetiva, conforme elucida o §4º, do art. 14, da Lei nº. 11.343/2006, visando ao final, à extinção do processo.

Mas,
sem razão.

Sobre o assunto, transcrevo o teor do referido artigo:

Art. 14-A. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
(Incluído pela Lei nº 13.894, de 2019)

§ 1º Exclui-se da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher a pretensão relacionada à partilha de bens.

Ocorre que o referido Juízo, se trata de
Vara Única
instalada na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, a qual possui
competência Geral
-
Cível e Criminal
- e Juizado Especial, consoante informações extraídas do endereço eletrônico deste Tribunal de Justiça - Competência das Unidades Judiciária de 1º Grau
– Vide:
http://www.tjmt.jus.br/Institucional/G/1288
, confira-se:

79. VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE Vara Única Competência geral (cível e criminal) e Juizado Especial Criação: Lei n. 5.371/1988, de 01.11.1988.

O que se quer dizer, é que a referida Vara tem sim competência, para apreciar tanto o pedido de Medida Protetiva de Urgência, requerida pela recorrente
Maria Anitta Maldaner
na AP nº.
1000908- 88.2021.8.11.0077, quanto à lide no âmbito cível, em que as partes discutem diversas questões cíveis, a exemplo das ações penais: Tutela Cautelar Antecedente 1000497-45.2021.8.11.0077; Inventário 1000169-18.2021.8.11.0077; Reintegração de Posse 1000888-97.2021.8.11.0077, bem como da Ação Penal 1000829-12.2021.8.11.0077 (Queixa-crime), entre outras.

Assim, ao contrário do que entende a parte recorrida, o Juízo singular possui plena competência para análise das ações, tanto as criminais, quanto cíveis, por se tratar de Vara Única na Comarca.

Ademais, não se pode confundir um despacho do magistrado em que ele menciona que a violência psicológica ocorrida nos autos, da parte recorrida sobre a parte recorrente, adveio mediante disputa dos bens da família, haja vista, que as ações possuem naturezas diferentes, porquanto na primeira, o magistrado fixou medidas protetivas em favor da ora recorrente, e na segunda, ele aprecia a partilha de bens, e frise-se, em ações distintas, não havendo que se falar em qualquer ocorrência de incompetência do Juízo para tanto.

Por fim, quanto ao cabimento ou não do restabelecimento das medidas protetivas ao caso, por se confundir com o mérito, analisarei em momento oportuno.

Feitas essas considerações, rejeito a preliminar e conheço do recurso.

É como voto.

1.2.

FALTA DE INTERESSE DE AGIR DIANTE DA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO E DA INOCORRÊNCIA DE DELITO

A Defesa da parte recorrida alegou ainda, em sede preliminar, que não existe interesse de agir da parte recorrente, porque ausente tanto a representação criminal, quanto interesse na imposição de medidas protetivas, diante das declarações da recorrente, prestadas perante a psicóloga, responsável pela confecção do Laudo psicológico de ID 118129162, no sentido que “tem medo de desagradar as partes” envolvidas no episódio, requerendo ao final, a extinção do processo.

Mais uma vez,
sem razão.

Com efeito, o artigo 19 da Lei nº. 11.343/2006 prevê que as medidas protetivas de urgência, poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da parte ofendida.

Dito isso, importante frisar que o pedido de medidas protetivas não se confunde com a ação penal em si. Isso, porque as medidas têm o intuito de proteger a integridade física e psicológica da parte ofendida, e por outro lado, enquanto a ação penal, objetiva o esclarecimento dos fatos.

Ademais, cediço que a Lei Maria da Penha não condiciona o deferimento de medidas protetivas à representação criminal da ofendida, as quais serão decretadas e/ou mantidas, enquanto perdurar a situação de perigo que deu ensejo ao pedido.

Nessa linha invectiva, destaco o seguinte julgado:

“(...) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI MARIA DA PENHA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PROCEDIMENTO AUTÔNOMO E DE CARÁTER SATISFATIVO - PROTEÇÃO INTEGRAL À VÍTIMA - CONCESSÃO DAS MEDIDAS - DESINTERESSE DA OFENDIDA NA REPRESENTAÇÃO - IRRELEVANTE - CONCESSÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - SENTENÇA REFORMADA. - O desinteresse da ofendida no sentido de representar criminalmente contra o agressor, não impede a concessão das medidas protetivas de urgência, uma vez que tais medidas possuem natureza autônoma e de caráter satisfativo, produzindo efeitos enquanto perdurar a situação de perigo que ensejou o requerimento de proteção do Estado (...)”. (TJ-MG - APR: 10034210009253001 Araçuaí, Relator: Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 27/04/2022, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 29/04/2022).

Nessa direção, a existência ou não da prática de crime no caso em espécie, bem como a responsabilização criminal do ofensor, deve ser apurada mediante
procedimento criminal a fim de se apurar a prática do ilícito, não sendo este, o momento adequado para se discutir a existência ou não de crime, portanto.

Não é demais frisar, que na hipótese, o magistrado ao deferir as medidas protetivas em favor da ora recorrente
Maria Anitta Maldaner
, o fez com base nos
artigos 5º, incisos I, II e III e art. 7º, inciso II, ambos da Lei nº. 11.343/2006 (ID
118129115)
, não havendo que se falar em qualquer ilegalidade do
decisum
vergastado, que pudesse ensejar na extinção do feito.

Com essas razões, rejeito a preliminar vindicada e conheço do recurso.

É como voto.

1.3.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Finalmente, a Defesa da recorrida sustentou que houve afronta ao princípio da dialeticidade, por entender que a peça recursal não foi “bastante clara em impugnar especificadamente a decisão recorrida” (ID 118129175 – fl. 34).

Entretanto, novamente,
razão não lhe assiste
.

Consabido que o Princípio da Dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão impugnada. Dessa maneira, o recurso deve conter razões que amparem o inconformismo da parte e justifiquem a necessidade de modificação do pronunciamento judicial e esses fundamentos, por razões lógicas, devem se referir aos fatos debatidos nos autos, além, de guardarem necessária correlação (e dialogar) com o teor da decisão atacada.

Não basta, ao insurgente, alegar que a sentença deva ser reformada ou cassada; é preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, que explique o motivo do seu inconformismo.

Com base nessas premissas, e da leitura das razões do presente recurso, ao meu sentir, a Defesa técnica da parte recorrente enfrentou corretamente a decisão que revogou as medidas protetivas de ID
118129117
, mediante fundamentos adequados e objetivos ao caso, uma vez que visa o restabelecimento das medidas protetivas outrora impostas,
“
para resguardar a integridade física e psíquica da paciente, fazendo cessar a reiteração delitiva
”
(ID
118129114 – fl. 33).

Quanto ao ponto, colaciono julgado esclarecedor do c. STF:

“(...) 1. O princípio da dialeticidade impõe à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à reforma (...)”. (STF - RMS: 34044 DF 0246398-42.2015.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/04/2022).

Destarte, se a parte recorrente utiliza impugnação direta, quanto aos fundamentos utilizados pelo magistrado na decisão, visando a sua reforma, em que demonstra, ou não, a sustentabilidade de sua irresignação, entendo que não há guarida para o reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que, no dia
25.8.2021, a recorrente,

Maria Annita Maldaner,
idosa (88 anos de idade),
requereu providências protetivas
em face de
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
, sua nora, em razão das ameaças e abusos psicológicos que vinha sofrendo, inclusive, com restrição de sua locomoção e acesso à propriedade que vive com seu filho
Emerson Maldaner
, com sua nora
Virna Sbroglio Maldaner
e netos com idades de cinco e doze anos (
Ettore Maldaner e Lorenzo Maldaner
).

A recorrente relatou ser proprietária da
Fazenda Travessão
, localizada no Distrito de Santa Clara de Monte Cristo, Bairro Zona Rural, em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, desde o ano de 1984, e que seu outro filho,
Elton Luiz Maldaner
era o administrador da referida Fazenda, mas faleceu em janeiro de 2021.

Aduziu que com o óbito de seu filho
Elton,
a esposa dele,
Maria Elvira de Sousa Lopes Maldaner
e filhos, que antes residiam no Estado de São Paulo na cidade de Assis, se mudaram para uma das sedes da
Fazenda Travessão
(constituída por várias casas na Fazenda), local em que a recorrente residia com seu outro filho
Emerson,
o qual fora nomeado administrador no inventário de
Elton
(eis que a Fazenda Travessão é propriedade da pessoa jurídica Travessão Agronegócios – EIRELI, de propriedade de
Elton
)
,
e, por consequência, gerenciador da Fazenda.

Em seguida, a recorrida,
Maria Elvira de Sousa Lopes Maldaner
(viúva de
Elton
) passou a exercer violência psicológica diariamente contra a recorrente, em razão de desavenças quanto ao inventário e partilha de bens da família (em que, também, tramita o inventário de
Alcino Bertholdo Maldaner – AP. nº. 1000169-18.2021.8.11.0077
), além de intimidá-la, mediante contratação de segurança armada para a Fazenda (com a exposição dos artefatos bélicos), com o recolhimento de toalhas da casa, para que ela as deixasse de usá-las, além de um episódio em que a recorrida retirou todos os pertences da recorrente de uma das residências.

Por fim, expôs que tal situação lhe deixou bastante intimidada e acuada em realizar tarefas cotidianas outrora concretizadas sem constrangimento.

O Juiz
a quo,
em
27.8.2021
, com fulcro nos artigos 5º, incisos I, II e III e art. 7º, inciso II, ambos da Lei nº. 11.343/2006 deferiu
parte
das medidas protetivas pleiteadas pela recorrente
Maria Annita Maldaner,
conforme decisão de ID
118129115.

Na sequência dos autos, a vítima requereu a
reconsideração
de parte da decisão que não acolheu todas as medidas cautelares pretendidas, de modo que o juízo singular, em
30.8.2021
,
reavaliou
a tutela pretendida (ID
118129116
) e
readequou
as medidas protetivas.

Em persecução,
Maria Elvira de Sousa Lopes Maldaner,
em
2.9.2021
, interpôs Recurso em Sentido Estrito, em face da decisão que impôs medidas protetivas de urgência, visando à revogação destas (ID 118128978).

Nesse ínterim, em
16.9.2021,
o Juízo de origem, no juízo de retratação, com fundamento no art. 589,
caput
, do Código de Processo Penal, entendeu por
reconsiderar
a aludida decisão e
afastou a incidência daquelas medidas protetivas outrora impostas
, conforme decisão de ID
118129117.

No ponto de interesse destaco:

“O núcleo familiar no qual estão inseridas ambas as partes detém vasto patrimônio e, tal como é comum com diversos outros produtores rurais desta região, tem origem no Sul e Sudeste do Brasil, possuindo imóvel rural em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, onde se exerce atividade agropecuária. (...) A análise da vasta documentação carreada aos autos por ambas as partes, bem como dos documentos constantes da Tutela Cautelar Antecedente 1000497-45.2021.8.11.0077, do Inventário 1000169-18.2021.8.11.0077, da Reintegração de Posse 1000888-97.2021.8.11.0077 e da Ação Penal 1000829-12.2021.8.11.0077, demonstra que MARIA ANITTA MALDANER reside com ânimo definitivo na cidade de Dois Irmãos/RS, pois é lá o centro de suas atividades, ainda que temporariamente esteja em local diverso ou tenha interesses patrimoniais nesta urbe. Assim, denota-se que a residência de MARIA ANITTA MALDANER não é na Fazenda Travessão, ao contrário do que alega no pedido de medida protetiva de urgência, fato que ela própria já declarou nos diversos outros feitos que tramitam neste juízo, seja nas petições, seja nas procurações, seja nos documentos acostados aos autos. (...)
No caso em comento, a situação vivenciada pelas partes foi causada pela própria requerente MARIA ANITTA MALDANER, que se pôs voluntariamente na situação dita de risco quando se deslocou de sua residência habitual em Dois Irmãos/RS para a Fazenda Travessão após a morte do filho ELTON, instalando-se na sede da fazenda em litígio, sob o argumento de que é proprietária/meeira
. (...)
Logo, melhor analisando o feito após as alegações da requerida e a juntada de novos documentos, entendo que as ameaças e atitudes supostamente perpetradas pela requerida em desfavor da requerente não têm fundamento no gênero, mas apenas e exclusivamente na questão patrimonial/sucessória que envolve as partes.
É cediço que a requerente é idosa e merece ser tratada com o respeito devido, mas as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha não são o instrumento jurídico adequado para tutela da proteção cível, possessória, petitória e sucessória que deseja – e que já foi externada em outras ações judiciais que aqui tramitam –, sobretudo quando sua residência habitual sequer é na Fazenda Travessão, mas sim em Dois Irmãos/RS.
Ante o exposto, com fundamento no art. 589 do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação, REFORMO as decisões dos IDs 64161117 e 64291391 e REVOGO as medidas protetivas de urgência outrora deferidas
”. sic. Destaquei.

E é contra essa decisão, que a recorrente,
Maria Annita Maldaner,
se insurge, pretendendo a
reforma da referida decisão
, a fim de que as
medidas protetivas permaneçam vigentes
, para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar, em tese, perpetrada por
Maria Elvira de Sousa Lopes Maldaner,
dada as ameaças e abusos psicológicos sofridos, inclusive, com restrição de sua locomoção e acesso ao imóvel Fazenda
Travessão de sua propriedade.

Sem razão
, contudo.

É consabido que para a incidência da Lei nº. 11.340/2006 deve restar caracterizada a violência doméstica e familiar contra a mulher,
baseada no gênero,
que lhe cause lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico, morte, dano moral ou patrimonial, consoante preconiza o art. 5º da Lei, confira-se:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
(Vide Lei complementar nº 150, de 2015)

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Dito isso, sobreleva frisar que, a Lei Maria da Penha, tem por intuito, coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher. Todavia, a conjuntura de ser mulher e a violência empregada no âmbito doméstico, não basta por si só, para atrair a referida Lei.

Para tanto, faz-se imprescindível a
comprovação da condição de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero
da parte ofendida.

Melhor dizendo, a palavra gênero, adotada no artigo 5º da Lei Maria da Penha, não está a indicar a condição biológica da mulher, mas a desigualdade sociocultural que a vitimiza na sociedade patriarcal, na relação doméstica, familiar ou afetiva
(Vide: TJ-MT 10036915120218110013 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/07/2022).

Consoante sustentando pela própria recorrente ao registrar o Boletim de Ocorrência (ID.
118125481 – fls. 1/4
),
Maria Elvira de Sousa Lopes Maldaner

(viúva do Sr.
Elton Luiz Maldaner
)
exerceu violência psicologia e lhe ameaçou em razão de desentendimento relacionado à partilha dos bens do inventário de seu filho
Elton,
notadamente quanto à administração das terras relativas à Fazenda Travessão.

Observo, ainda, que não ficou demonstrada nem mesmo a existência de convívio entre as partes envolvidas, uma vez que, consoante indicada na procuração outorgada a sua advogada,
Maria Elvira,
possui residência e domicílio na cidade de Assis/SP, na Rua Hermes Rodrigues de Fonseca, nº 737, Vila Boa Vista (ID 118129126).

Ademais, como consignado pelo Juízo, das informações extraídas os autos e das ações penais cíveis que tramitam na Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, a recorrente
Maria Anitta
reside com ânimo
definitivo
na cidade de Dois Irmãos/RS, local em que é o centro de suas atividades, ainda que temporariamente esteja em local diverso ou tenha interesses patrimoniais naquela comarca, mais precisamente, na Fazenda Travessão, após a morte de seu filho
Elton Maldaner.

Soma-se a isso, o fato de a recorrente, mediante Termo de Renúncia acostado sob ID 118125487, manifestou o desejo de
não
oferecer representação criminal em desfavor da recorrida
Maria Elvira.

Não foge aos olhos que, conforme se depreende do
Laudo Psicológico
anexado aos autos (ID 118129162), no dia
26.9.2021,
a recorrente
Maria Anitta
foi atendida pela Psicóloga Dra.
Kalinca Gabrielle Batista
(CRP-MT/03549), a pedido do Juízo, ocasião em que se consignou no Laudo, que a recorrente tem receio de desagradar as partes familiares, apesar da situação vivenciada pela família, acerca da disputa dos bens (como bem ressaltado pelo magistrado) e que “não foi observada a violência psicológica em si”.

Além disso, sob ID 118129164, consta Relatório elaborado pela assistente social,
Lucila Ortega
, em que consigna a seguinte conclusão:

Percebi uma divisão e uma defesa de ponto de vista com muito empenho principalmente no ambiente em que a senhora Maria Annita se encontra. Acredito que isso pode causar problemas de saúde para ela. Me parece que se trata de uma questão de sucessão de bens e não há necessidade dela estar ali para que isso se resolva e seja resguardado seus direitos. Isso pode tranquilamente ser feito por meio de representação.

Destarte, de tudo que se tem no feito, constato que
não
há nos autos elementos indicativos que evidenciem que, a violência e ameaças, supostamente empregadas pela parte recorrida sobre a parte recorrente, foram proferidas em razão do gênero, tampouco que a recorrente esteja em situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência em relação à recorrida.

Insta consignar que, embora, tanto a parte recorrente quanto a parte recorrida tenham anexado aos autos diversos vídeos e fotos de fatos ocorridos na Fazenda Travessão (ID’s 118128957; 118128960; 18129010;

118129033; 118129064; 118129086/87; 118129091; 118129113; 118129113), friso que, em nada elucidaram sobre a notícia acerca da
violência doméstica exercida pela recorrida
Maria Elvira
sobre a recorrente
Maria Anitta
,
tanto, que alguns vídeos mostram apenas a movimentação de pessoas nas dependências da Fazenda Travessão, e outros, retratam a informação à parte recorrida sobre as medidas protetivas impostas entre imagens do interior das casas compostas na Fazenda Travessão.

Oras, o fato de a recorrente
Maria Anitta
ser meeira ou não da Fazenda Travessão, ter ou não direito à 50% dos bens deixados por seu filho
Elton Maldaner
, além de disputas pelo inventário de
Alcino Bertholdo Maldaner
não importam no âmbito penal para o presente processo, haja vista, que eventuais discórdias dessa natureza familiar, deverão ser analisadas na seara cível, o que já está sendo feito, diante das diversas ações interpostas, quais sejam: Tutela Cautelar Antecedente 1000497-45.2021.8.11.0077, Inventário 1000169-18.2021.8.11.0077, Reintegração de Posse 1000888-97.2021.8.11.0077; AI (Esbulho / Turbação / Ameaça) 1018545-89.2021.8.11.0000; AI (Inventário e Partilha); 1017933-54.2021.8.11.0000; AI (Inventário e Partilha )1015603-84.2021.8.11.0000, entre outras ações.

Já que pertine às alegações da parte recorrente, no sentido que a recorrida estaria mantendo vigilância armada na Fazenda Travessão (com relevância jornalística), ter cortado o sinal da internet, ter impedido a entrada e saída da Fazenda sem identificação, além de ameaças de tirar a recorrente da Fazenda,
não
demonstram que a recorrente
Maria Anitta
esteja sob violência e ameaça, no
contexto da violência doméstica
, pelo ao contrário, o que se nota, é que a contenda entre as partes se refere à questões de cunho patrimonial, acerca da administração da Fazenda Travessão, o que torno a afirmar, que a disputa de propriedade da Fazenda deverá ser dirimida pelo Juízo competente.

De toda via, o impedimento ou não da entrada e saída dos familiares, bem como da parte recorrente da Fazenda Travessão, não é capaz de solucionar a questão elencada nos autos.

A propósito, ao que me parece, a própria recorrente informa nos autos que “a Polícia Federal procedeu com mandado de busca e apreensão na Fazenda Travessão, situada em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT e em outros endereços”, justamente, para investigar a notícia de que os seguranças responsáveis pela vigilância da Fazenda, estariam armados de forma ilegal, os quais teriam ameaçado a recorrente e seu filho (
Emerson Maldaner
), bem como investigação sobre uma suposta contratação de empresa clandestina, realizada pela parte recorrida e por seu filho,
Vinícius Maldaner
(PJE 1000302-26.2022.8.11.0077 e APF nº. 100317-92.2022.8.11.0077), o que também, não se confunde com a atual situação elencada nos autos, e novamente, tampouco, com a situação de violência doméstica tratada na Lei Maria da Penha.

Não é demais mencionar, que
Maria Elvira de Souza Lopes Maldaner
também requereu a imposição de medidas protetivas em desfavor de
Emerson Maldaner
, noticiando fatos diversos e data diversa acerca da violência doméstica, supostamente sofrida, por parte de
Emerson
(situação motivada pela disputa dos bens deixados por
Elton Maldaner
), as quais também foram inicialmente deferidas pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT e após, revogadas, o que motivou
Maria Elvira
a interpor Recurso de Apelação Criminal, nº. 1003691-51.2021.8.11.0013, em que a 1ª Câmara Criminal Julgou improcedente, por unanimidade, o pedido para restabelecer as medidas (consoante petitório de ID 134729175).

Por todo o exposto, uma vez que não restou comprovada a existência de convívio e, muito menos, de dependência econômica ou afetiva entre
Maria Anitta
e
Maria Elvira
, embora possuam vínculo familiar por afinidade em primeiro grau e em linha reta, a decisão singular é medida que se mantém.

Nessa perspectiva, segundo entendimento sedimentado na Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, para a incidência da Lei Maria da Penha, não é suficiente que a violência empregada, seja “
praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero".
(STJ - AgRg no REsp 1.430.724/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 24/3/2015).

Nessa linha de intelecção, colaciono julgado do c. STJ:

“(...) 2.
No caso dos autos, observa-se que, embora o crime esteja sendo praticado no âmbito das relações domésticas e familiares, verifica-se que, em momento algum, restou demonstrado que teria sido motivado por
questões de gênero
, ou mesmo que a vítima estaria em situação de vulnerabilidade por ser do sexo feminino.
Com base em tal premissa, o Tribunal de origem concluiu não haver violência que atraísse a incidência da Lei Maria da Penha, assim justificando o declínio da competência para Juizado Especial Comum. 3. Agravo regimental não provido (...)”. (STJ. AgRg no AREsp 1700032/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020). Destaquei.

Desta Corte de Justiça destaco:

“(...) Mesmo que haja valoração pelo fato ter ocorrido em âmbito de relação familiar, este, intrinsecamente, não implica na necessária aplicação da Lei nº 11.340/06. “Não é suficiente que a violência seja praticada contra a mulher e numa relação familiar, doméstica ou de afetividade, mas também há necessidade de demonstração da sua situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência, numa perspectiva de gênero” (STJ, AgRg no AREsp 1.430.724/RJ). (TJ-MT 10068652820228110015 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/07/2022).

Anoto ainda, que as medidas protetivas de urgência, não possuem prazo de duração estabelecido na Lei nº. 11.340/06, podendo perdurar até a execução da pena eventualmente imposta na ação penal respectiva, desde que,
necessária
para prevenir e coibir situação de violência doméstica e familiar contra a mulher (Vide:
TJ-PR - APL: 00071877420188160077 PR 0007187-74.2018.8.16.0077 (Acórdão), Relator: Desembargador Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 11/04/2019, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/04/2019).

Sendo assim, inexistindo no presente momento elemento probatório para se concluir a existência de violência de gênero, não há se falar em fixação de medidas protetivas de urgência contra a recorrida
Maria Elvira de Sousa Lopes Maldaner
, com fundamento na Lei nº. 11.340/06.

Finalmente, registro que os advogados, tanto da parte recorrente, quanto da parte recorrida, peticionaram diversas vezes nos presentes autos, utilizando-se de
sigilo
para lançar petições e documentos, em processo
não
sigiloso, o que dificultou, consideravelmente, o andamento do processo e o trabalho desta assessoria para liberar a visibilidade dos ID’s no sistema
Pje
/TJMT, que buscou com muito esforço, atribuir ao feito celeridade processual, a qual é tão questionada na Justiça brasileira.

Diante desse cenário, advirto os doutos advogados das partes envolvidas para que se atentem às necessidades reais do processo, em observância, inclusive, ao Código de Ética e Disciplina da OAB que assim dispõe em seu artigo 1º:

“
O exercício da advocacia exige conduta compatível com os preceitos deste Código, do Estatuto, do Regulamento Geral, dos Provimentos e com os princípios da moral individual, social e profissional”.

Diante do exposto,
rejeito
todas as
preliminares
suscitadas pela parte recorrida nas contrarrazões, e no
mérito
,
nego provimento ao recurso
, em
consonância
com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022